Tribunal: CARF
Processo: 15746.723010/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
DECADÊNCIA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento (súmula no 108 do Carf).
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. QUALIFICAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício. O agravamento da multa pelo não atendimento à fiscalização deve ser aplicado como medida extrema. Não se aplica o agravamento nos casos em que a omissão do contribuinte já tenha consequências específicas previstas na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO FÁTICA. ART. 124, I, CTN. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum e atuação na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, são atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza o interesse jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN. SOLIDARIEDADE.
Os diretores, gerentes e/ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA. LANÇAMENTO.
Caracterizada a omissão de receitas, é cabível a exigência do PIS e da Cofins.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO. PAGAMENTOS OU RETENÇÕES.
Os valores retidos na fonte podem ser deduzidos no imposto apurado pela pessoa jurídica no respectivo período de apuração. Comprovadas as retenções, para o quê as notas e DIRF mostram-se meios eficazes, ou recolhimentos por Darfs não anteriormente aproveitados, os valores devem ser excluídos do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.723010/2021-11
ACÓRDÃO
3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEMAC METALURGICA EIRELE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
DECADÊNCIA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir
de seu vencimento (súmula no 108 do Carf).
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
QUALIFICAÇÃO.
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
2
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a
qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS OU
RENDIMENTOS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício. O agravamento da
multa pelo não atendimento à fiscalização deve ser aplicado como medida
extrema. Não se aplica o agravamento nos casos em que a omissão do
contribuinte já tenha consequências específicas previstas na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
FÁTICA. ART. 124, I, CTN. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum e
atuação na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Pessoas atuando de maneira concorrente, valendo-se de construções
artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, são
atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza
o interesse jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124, inciso
I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.
SOLIDARIEDADE.
Os diretores, gerentes e/ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA. LANÇAMENTO.
Caracterizada a omissão de receitas, é cabível a exigência do PIS e da
Cofins.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO. PAGAMENTOS OU
RETENÇÕES.
Os valores retidos na fonte podem ser deduzidos no imposto apurado pela
pessoa jurídica no respectivo período de apuração. Comprovadas as
retenções, para o quê as notas e DIRF mostram-se meios eficazes, ou
recolhimentos por Darfs não anteriormente aproveitados, os valores
devem ser excluídos do lançamento.
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir
a multa lançada de 225% para o percentual de 100% e para considerar os valores de retenção na
fonte e de pagamentos em Darf de PIS e Cofins eventualmente comprovados e/ou apurados e não
aproveitados para abatimento dos valores da mesma contribuição no auto de infração.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ06 que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
O processo decorre de Auto de Infração lavrado contra LEMAC METALURGICA
EIRELI, 05.770.070/0001-42 (Lemac), pela apuração de omissão de receitas, abrangendo o período
de 31/01/2017 a 31/01/2018. O lançamento de PIS e Cofins está controlado no presente processo.
O IPI e o IRPJ e CSLL estão controlados nos processos 15746.723011/2021-58 e
15746.723009/2021-89.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado foi apurada a omissão de receita na incidência cumulativa padrão, com
enquadramento legal nos arts. 1o da Lei Complementar no 7/70, arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no
9.715/98, arts. 2o da Lei no 9.718/98, Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98, Art. 24, § 2o, da Lei no
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09, Art. 79, da Lei no
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
4
11.941/2009, Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, e pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09.
Em conformidade com o julgamento dos embargos de declaração do Recurso
Extraordinário, no 574.706, pelo STF, devem ser excluídos os valores de ICMS destacados nas notas
fiscais, na determinação da base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS. Assim, a base de cálculo do PIS
e da COFINS, das receitas referidas no presente item foram devidamente apuradas, deduzindo-se
o ICMS destacado em correspondentes notas fiscais. A apuração das bases de cálculo do PIS e da
COFINS encontram-se no Anexo LIX.
O abaixo tem como referência principal o relatório da decisão recorrida, começando
pelo relato do Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Consta no TVF que a empresa Lemac foi administrada por pessoas físicas
relacionadas à empresa Núcleo Indústria e Comércio de Ferroligas Eireli, CNPJ 11.195.140/0001-
89, doravante denominada Núcleo, e, embora nada tenha recolhido aos cofres públicos federais,
realizou compras e vendas dos mesmos tipos de produtos comercializados por Núcleo, emitindo
notas fiscais idôneas, bem como emitiu notas fiscais inidôneas.
Em diligência ao endereço da empresa os AFRFBs concluíram que o endereço
indicado no cadastro não existia, possuindo acesso ao galpão em número próximo, sem ser
possível qualquer contato com alguém da empresa. No local, não se apresentava movimentação
de mercadorias, ou movimentação de caminhões carregados de sucatas, lingotes ou tarugos de
alumínio, com depoimentos tomados em estabelecimentos comerciais vizinhos. Consta registro
fotográfico no TVF.
A partir das evidências obtidas, foi feita representação para baixa de ofício
retroativa do CNPJ da empresa, retrocedendo a 28/12/2016, por inexistência de fato, inciso II, do
art. 29, da Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Não houve solicitação
de reestabelecimento do CNPJ mediante prova prevista na IN RFB no 1.863/2018, até o
julgamento de 1o grau.
A ação fiscal foi estendida devido a indícios relacionados a pretensos parceiros
comerciais da fiscalizada, que foram intimadas a apresentarem comprovação das transações
comerciais, como prova do recebimento e pagamento das mercadorias, e documentos fiscais e
contábeis. Constatou-se:
- Fornecedor Riken Química Indústria e Comércio Ltda: vendas para a Lemac e Aza
Papéis e Produtos Metálicos Ltda, através da empresa Núcleo Ferroligas. A empresa Núcleo fazia o
pedido, solicitando que o faturamento fosse feito em nome próprio ou em nome das empresas
AZA Papéis e Produtos Metálicos Ltda ou Lemac. Os pedidos faturados para a LEMAC foram
entregues no domicílio da empresa NÚCLEO, sendo as operações conduzidas por (Cláudio Cirilo de
Lima Júnior);
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
5
- Pagamentos referentes a cobertura Coletivo Empresarial de assistência médica
junto a AMIL foram efetuados pela LEMAC, em nome da NÚCLEO, assim como pagamento de
procedimento cirúrgico do pai de JUNIOR, Cláudio Cirilo de Lima.
- LEMAC suportou o pagamento de ingressos para parques temáticos localizados em
Orlando, FL, nos Estados Unidos, para a família LIMA, 11 pessoas; serviços de telefonia de uso
residencial de Cláudio Cirilo de Lima Júnior; serviços residenciais de água e esgoto, e energia
elétrica; dez números de telefone celular em nome do seu irmão, Fellipe Vilhena de Lima; e
Tributos devidos pela NÚCLEO;
- Alguns boletos de serviço de fornecimento de energia elétrica, acima de mil reais,
eram referentes a prestação à Núcleo.
Circularizadas as empresas identificadas em notas fiscais como clientes da LEMAC,
confirmou-se as operações capitaneadas pela família LIMA, sobretudo com a NUCLEO como
empresa de frente. Ainda, atuação nas operações da empresa Mediare Prestadora de Serviços
Administrativos, de titularidade do irmão FELLIPE, e domiciliada no mesmo endereço da NÚCLEO,
cujo funcionário consta em correspondências eletrônicas como representante da LEMAC.
Após verificação do endereço IP, disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo, nas notas fiscais, indica como mesma origem para as notas emitidas pela
LEMAC e pela NÚCLEO.
As informações bancárias foram solicitadas por Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (SRMF), com fundamento no inciso VII, do art. 3, do Decreto no
3.724/01.
Do confronto entre notas fiscais e contas bancárias, nota-se discrepância dos
montantes entre total de notas fiscais de vendas no período, R$ 226.548.195,39, e o total de
créditos em conta bancária, R$ 24.854.316,53.
A partir das constatações efetuadas, pôde-se concluir que a LEMAC atuou em
operações comerciais legítimas, assim como atuou emitindo documentos fiscais sem lastro
comercial, conhecida popularmente como empresa “noteira”.
A fiscalização, na tentativa de identificar as operações legítimas, selecionou
destinatários que potencialmente receberam as mercadorias, já que foi apurado valor significativo
de notas fiscais emitidas, aquém do volume monetário circulado por suas contas bancárias.
A empresa Saintsteel Comércio Internacional de Metais Ltda (Saintsteel) comprovou
o efetivo recebimento e pagamento das mercadorias, o mesmo não ocorrendo com outras
empresas, que indiretamente, conclui-se pela emissão de notas fiscais inidôneas. Apresenta
pagamentos para as 109 notas fiscais eletrônicas (NFes), todas emitidas por LEMAC. Nessa linha,
entre os documentos entregues por Saintsteel, constam mensagens trocadas entre funcionários e
dirigentes. Em todas as mensagens trocadas internamente, faz-se menção à empresa Núcleo.
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
6
A diligências junto à Prosekon Indústria Comércio de Metais Fundidos EIRELI, e
Metalúrgica Trapp Ltda, conduziram à conclusão de que a LEMAC emitira notas frias ao custo de
6% do valor faturado.
Por outro lado, restaram comprovadas operações com as empresas METALUR,
REGALI, WINOA a SAINTSTEEL. Estas, não declaradas ao fisco, foram consideradas omissão de
receitas.
Os demais valores creditados em conta bancária da empresa foram considerados
omissão de receitas por presunção legal.
Sobre o crédito tributário foi lançada multa de ofício qualificada, pela identificação
da intenção de sonegação dos reais administradores, e agravada, pela falta de manifestação pelo
fiscalizado.
Muitos recursos financeiros foram transferidos diretamente para a família Lima:
A Tabela abaixo demonstra de maneira clara que a família Lima era de fato a real
beneficiária e administradora da empresa Lemac. Além de negociarem as
mercadorias vendidas por Lemac e fazerem uso de recursos para pagarem contas
da empresa Núcleo, bem como contas particulares (água, esgoto, luz, telefone,
viagens, despesas médicas, planos de saúde), ainda transferiram para si, recursos
da ordem de R$ 1.840.347,86.
Quanto à responsabilidade, tece relatório próprio, individualizando a atuação de
cada responsável, e ostentando as seguintes conclusões:
2.5 – Conclusões – pessoa jurídica
Tendo em vista tudo o que foi apurado durante a Auditoria Fiscal realizada, este
Fisco tem a convicção de que:
1 – restou comprovada a existência de grupo econômico de fato – Grupo Núcleo,
integrado por uma associação de pessoas jurídicas formalmente independentes; 2
– restou comprovada a unidade gerencial, financeira e patrimonial do Grupo com
atividade desempenhada de comercialização de produtos de extração mineral,
metais, resíduos e sucatas metálicas; 3 – restou comprovada a existência de
atuação empresarial uniforme e congruente do Grupo por meio de pessoas
jurídicas distintas, dando aparência de unidades autônomas, quando, na verdade,
atuavam conjuntamente na realização dos fatos geradores dos tributos aqui
auditados: a) aquisição de renda (IRPJ); b) auferimento de lucros (CSLL); c)
auferimento de receita (PIS e Cofins) e d) saída de produto industrializado do
estabelecimento (IPI). 4 – Restou comprovado que Lemac possuía e possui, como
titulares de direito, pessoas que se associaram aos titulares de fato, com o
objetivo de ocultar os reais administradores. 5 – Por fim, restou comprovada a
existência do ânimo de, em tese, sonegar os tributos federais auditados, em
prejuízo da Fazenda Pública, uma vez que nada foi recolhido aos cofres públicos
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
7
em nome de Lemac, a partir do momento em que esta passou a ser comandada
pela família Lima.
Diante deste quadro, este Fisco conclui pela existência de solidariedade (artigo
124, I do CTN) das pessoas jurídicas Lemac e Núcleo, pelos tributos lançados na
Lemac, vez que evidente o “interesse comum” das mesmas nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias - auferimento de
receita, aquisição de renda, lucros e contribuições sociais da Lemac.
(...)
Conclui pela existência de obrigações tributárias solidárias e responsabilizações
pessoais nos termos dos artigos 124, I e 135, III do CTN, assim constituídas:
 NUCLEO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROLIGAS EIRELI: Responsabilidade
Solidária de Fato pois, junto com LEMAC, mantinha uma aliança operacional
oculta, pela qual, em comunhão de vontades, combinavam recursos e
esforços para realizarem as operações constituintes dos fatos geradores dos
tributos lançados, mantendo-os longe do conhecimento deste Fisco.
 NELSON BALDUINO: Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto Motivação. Na condição de
titular de direito da empresa LEMAC, viabilizou a estrutura arquitetada pelos
reais proprietários, tendo conhecimento desta situação e contribuindo na
ocultação dos fatos geradores dos tributos lançados;
 PAULO AUGUSTO MONTEIRO: Na condição de titular de direito da empresa
LEMAC, viabilizou a estrutura arquitetada pelos reais proprietários, tendo
conhecimento desta situação e contribuindo na ocultação dos fatos
geradores dos tributos lançados;
 CLAUDIO CIRILO DE LIMA JUNIOR: Responsabilidade Solidária por Excesso
de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto. Os fatos apurados
revelam que é um dos reais administradores do Grupo NÚCLEO;
 FELLIPE VILHENA DE LIMA: Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto. Os fatos apurados
revelam que é um dos reais administradores do grupo NÚCLEO;
 CLAUDIO CIRILO DE LIMA: Responsabilidade Solidária por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto. Os fatos apurados
revelam que é um dos reais administradores do Grupo NÚCLEO.
Todos os envolvidos foram cientificados do lançamento.
NÚCLEO, JUNIOR, CLÁUDIO CIRILO DE LIMA, FELLIPE solicitaram juntada da
impugnação em 10/02/2022, LEMAC, NELSON BALDUINO postaram sua petição em 11/02/2022,
com data de protocolo na DRF Bauru em 15/02/2022, e PAULO AUGUSTO MONTEIRO em
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
8
09/02/2022. Existe anotação dos correios com protocolo da empresa Lemac/Nelson Balduíno no
dia 15/02/2022, apresentado junto com a impugnação.
IMPUGNAÇÕES
LEMAC METALÚRGICA EIRELI LTDA
Preliminarmente, o impugnante aponta a nulidade da autuação por impossibilidade
jurídica, tendo em vista que procedimento fiscal anterior, realizado por outro auditor, concluiu
pela inexistência de fato da empresa, com a respectiva baixa no CNPJ.
No mérito, afirma legítimas as operações da empresa, explicando haver uma
parceria comercial com a empresa NUCLEO, que supria sua falta de estrutura e recursos, e
contesta as conclusões do fisco, consideradas meras presunções:
Explica que a LEMAC sempre existiu, desde a sua constituição, reafirma a
legitimidade das operações, e explica a natureza de sua relação.
No tocante a relação comercial com o grupo denominado pelo fisco como "grupo
núcleo", nada mais era que um acordo comercial, aonde o "grupo núcleo", tinha todo um "Know
How", tanto para a fabricação e comercialização dos produtos, por ela Núcleo industrializados
para a impugnante.
O que lhe faltava, naquela oportunidade, eram recursos financeiros que a
impugnante os possuía, através de créditos junto a fornecedores e instituições bancárias, o que
viabilizou a parceria das empresas, e da prestação de serviços, de representação comercial, das
pessoas físicas de Claudio Cirilo de Lima e Claudio Cirilo de Lima Junior.
Por fim, considera confiscatórias as exigências e a correção monetária aplicada.
NELSON BALDUINO
Preliminarmente, o impugnante aponta a nulidade da autuação por impossibilidade
jurídica, tendo em vista que procedimento fiscal anterior, realizado por outro auditor, concluiu
pela inexistência de fato da empresa, com a respectiva baixa no CNPJ.
Declara sua própria ilegitimidade passiva, sob os seguintes pontos:
Ocorre, porém, que o impugnante adquiriu as cotas da empresa LEMAC
METALÚRGICA EIRELI, com a finalidade de produzir reguladores de GÁS, pois ela gozava de grande
prestígio com seus parceiros comerciais, como bancos, fornecedores e clientes.
Ocorre, porém, que assim que comprou a empresa LEMAC, ela foi impedida de
trabalhar pelo Fisco Estadual e ato contínuo pelo Fisco Federal.
Então, o impugnante, não teve qualquer participação nos atos descritos no auto de
infração, motivo pelo qual é parte ilegítima para responder pelos atos imputados no presente auto
de infração.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
9
No mérito, afirma legítimas as operações da empresa, explicando haver uma
parceria comercial com a empresa NUCLEO, que supria sua falta de estrutura e recursos, e
contesta as conclusões do fisco, consideradas meras presunções.
Por fim, considera confiscatórias as exigências.
PAULO AUGUSTO MONTEIRO
Inicia esclarecendo sobre a tempestividade da impugnação.
O impugnante reclama da falta de oportunidade de se manifestar durante o
procedimento fiscal, e afirma sua ilegitimidade passiva por ser sócio apenas formalmente, como
um favor pessoal ao seu irmão MARCOS ROBERTO MONTEIRO, não tendo recebido qualquer
remuneração da empresa, sendo que, à época dos fatos geradores, seria empregado de uma
empresa do irmão (MRM PAPEIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA).
Neste sentido, junta declaração do antigo sócio da empresa, confirmando o
alegado.
Junta, ainda, contrato de trabalho e rescisão, demonstrando vínculo empregatício
de 02/05/2016 a 03/01/2017, e documento de admissão de internação hospitalar datado de
28/09/2016, exame de imuno-histoquímica com conclusão de neoplasia maligna e atestado de
tratamento oncológico até 07/11/2017, com deferimento de auxílio-doença, pelo INSS,
protocolado em 24/01/2017, com incapacidade para o trabalho reconhecida até 22/11/2017.
Deve ser demonstrado os efetivos atos de gestão praticados pelos reais
responsáveis.
Requer, portanto, que lhe exima de qualquer responsabilidade vinculada a ações
gerenciais, e, por conseguinte, seja excluído do polo passivo da exigência.
NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERROLIGAS EIRELI
O impugnante reclama não ser cientificado do procedimento fiscal.
Apresenta preliminar de decadência com base no art. 150 §4o do CTN. Afirma que
no período fiscalizado, que se iniciou em 28/06/2016, e ciência em 12/01/2022, ocorreu
decadência no tocante à competência 12/2016.
Houve acesso unilateral de dados fiscais antes do início da fiscalização. Considera
prova ilícita a análise pela autoridade fiscal das informações constantes da sua escrituração
contábil e fiscal transmitida ao fisco em ambiente digital antes de intimado o contribuinte do início
da ação fiscal. Também há erro de sujeição passiva. Considerada a empresa LEMAC como
inexistente de fato, e baixada pela própria autoridade tributária desde julho de 2019, verifica-se
erro insanável no lançamento, que deveria ter sido formalizado contra os sucessores, nos termos
do art. 142 do CTN.
Quanto ao relatório de solidariedade, acusa a autoridade de não haver
propriamente demonstrado nenhum comportamento pessoal ou personalíssimo de ato praticado,
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
10
infração a lei, contrato ou estatuto, nem o interesse comum, inexistindo qualquer comprovação
de conduta dolosa. Considera maculado seu direito constitucional de defesa por, no curso do
procedimento fiscalizatório, não ser notificado para qualquer manifestação ou esclarecimento.
Em extensão de sua alegação de cerceamento do direito de defesa, entende que
sua responsabilidade derivou do procedimento fiscal que culminou na baixa da LEMAC, e não teve
oportunidade de se pronunciar quanto a essa conclusão da autoridade, da qual discorda.
Protesta quanto à nulidade do termo de sujeição passiva solidária. Considera que a
responsabilidade foi calcada em meras presunções, em que contesta a malfadada relação jurídica
com a LEMAC. A empresa LEMAC detém operações e clientes próprios, sendo que nenhum
guardam relação direita com a Impugnante, que não pode ser responsabilizada por supostas
operações fraudulentas que não deu causa, bem como ser inserida na qualidade de responsável
solidária sem qualquer indício de interessem comum, não cabendo a fiscalização realizar uma
análise subjetiva superficial ou até mesmo tendenciosa dos fatos e atos colhidos.
Alega ausência de provas e o benefício “IN DUBIO CONTRA FISCUM” do artigo 112
do CTN. Não se verifica responsabilidade solidária contida no artigo 124. Explica que não existe
materialidade que atraia a NÚCLEO para o polo passivo da obrigação, as operações forma
efetivadas há mais de 5 anos da declaração da inaptidão da empresa “LEMAC” e do fato gerador
da obrigação imposta pela Fiscalização, não houve interesse comum.
As multas são confiscatórias. Inexiste fundamentos para descaracterização da
escrita fiscal da impugnante. Afirma que o arbitramento operado significa a descaracterização de
sua escrita fiscal.
Também alega a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre as multas de
ofício e postula redução dos patamares das multas de ofício. Denuncia o efeito confiscatório das
multas aplicadas, e, em se tratando de tributo autodeclarado pelo contribuinte, a multa máxima
incidente é a de 20%.
É total a ausência de requisitos para aplicação da multa qualificada. Afirma não
haver comprovação de dolo da LEMAC, e ainda menos da NUCLEO, sendo impossível a qualificação
operada. Inaplicável também a multa agravada. Não poderia se agravar a multa sobre omissão de
receita sujeita a arbitramento do lucro, consoante súmula no 69 do CARF.
Há inconsistências dos cálculos apresentados no auto de infração – lucro arbitrado –
inexistência das deduções legais de recolhimentos efetuados. Requer, na subsistência da
autuação, a dedução dos DARF recolhidos no regime não cumulativo, assim como IRRF.
Alega impossibilidade da incidência da taxa Selic.
CLÁUDIO CIRILO DE LIMA JUNIOR
O impugnante repete as razões da NUCLEO.
Em resumo, seu pedido é relativo:
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
11
a) DECADÊNCIA período de 12/2016;
b) Nulidade por acesso unilateral dos dados fiscais antes de iniciar a fiscalização;
c) Nulidade do Lançamento por erro sujeição passiva solidária, imprecisão ao
elemento subjetivo do tipo, fundamentação imprecisa;
d) Cerceamento Do Direito De Defesa;
e) Inexistência De Fato Da LEMAC Metalúrgica Para Atribuir Responsabilidade À
Núcleo,
f) Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária;
g) nulidade do auto de infração de imputação de responsabilidade solidária por
Ausência de Provas;
h) aplicabilidade do Benefício “IN DUBIO CONTRA FISCUM”.
CLÁUDIO CIRILO DE LIMA
O impugnante preliminarmente requer a nulidade da autuação por acesso aos seus
dados fiscais sem a prévia formalização e cientificação de procedimento fiscalizatório específico
em seu nome, ou, ainda, não ser intimado em nenhum momento anterior à cientificação dos
autos de infração.
Aponta a decadência para os fatos geradores ocorridos em 2016, e sustenta outra
razão de nulidade no vencimento do prazo de 120 dias do MPF antes de lavrada a autuação.
Suscita o princípio “In dubio contra fiscum” requerendo tratamento favorável a si,
no caso de dúvidas quanto à materialidade.
No mérito, credita-se papel meramente comercial, não lhe cabendo qualquer
imputação reservada a agentes com poderes de gestão.
Quanto às transferências financeiras em que consta como beneficiário, justifica que
se tratou de recebimento de honorários em procedimento cirúrgico realizado pelo Impugnante, e
possuindo valores a receber junto à LEMAC, solicitou a transferência à referida clínica, cujo valor
fora descontado de suas comissões.
Quanto à aquisição de ingresso em parque situado em Orlando (FL/EUA) e
pagamento de conta de água (SEMAE – Mogi das Cruzes/SP), trata-se de mera constatação fática
que não invoca nenhum requisito de responsabilidade tributária. O Impugnante viajou com
familiares e este não é um fato de interesse comum disposto pelo artigo 124, CTN.
Outrossim, deixou a fiscalização de anotar que o endereço do fornecimento de água
registrado pelo SEMAE é de um dos filhos do Impugnante (Fellipe), indicado inclusive como
endereço na qualificação dos “demais sujeitos passivos” dos Autos de Infração.
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
12
Quanto à responsabilização pelo artigo 135 do CTN, acusa a falta de comprovação
de ato abusivo que lhe compita, e quanto ao 124, não considera suficiente “conspiratórios
benefícios econômicos”.
FELLIPE VILHENA DE LIMA
Informa que as conclusões das diligências não são inerentes aos termos da lei:
1 – Linhas telefônicas da Vivo – é titular de plano família, assim os números
telefônicos do seu pai e irmão compõem as vias das contas;
2- o seu endereço oficial é o que consta na impugnação, e os endereços das contas
de água, energia elétrica e serviços da NET, independentemente de seus familiares;
3 – não recebia remuneração fixa mensal, por isso era comum a antecipação de
recebíveis através de pagamentos de contas pessoais;
4 – não era sócio das empresas LEMAC e NÚCLEO, pouco conhecendo do processo
fabril das fiscalizadas.
A seguir traz as questões de mérito:
1 – decadência de períodos anteriores à 5 anos da lavratura do Auto de Infração;
2 – não há qualificação adequada da posição ocupada pelo impugnante, como
responsável solidário, já que não era sócio das empresas. Descabida a imputação dos arts. 135,
124, 121, e 114 do CTN. Cita REsp 884845/SC, e Parecer Normativo no 04/2018.
Solicita a sua exclusão do rol de pessoas solidariamente responsáveis.
A decisão da DRJ 06 resultou na seguinte ementa e acórdão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2018
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
É ato ilícito que enseja a responsabilidade solidária o abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"). O grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
DECADÊNCIA.
A decadência somente pode ser considerada se existem períodos lançados que
estão sujeitos a contagem do prazo.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
13
ACESSO A DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. DIREITO DE DEFESA.
É possível o acesso aos documentos contábeis e fiscais das empresas sem prévia
formalização ou cientificação de procedimento fiscalizatório específico. Não
representa cerceamento de direito de defesa pois o contraditório somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
LANÇAMENTO EM PESSOA JURÍDICA BAIXADA.
A pessoa jurídica dissolvida por irregularidades permanece no polo passivo. REsp
no 1.455.490/PR. Ocorrendo o fato gerador surge a obrigação tributária e o dever
de pagar o tributo.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, restringe-se a
tributos e não à multa, e se dirige ao legislador.
TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre
cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar. Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Acordam os membros da 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA de
Julgamento, por unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE a impugnação
apresentada por PAULO AUGUSTO MONTEIRO, para excluí-lo do polo passivo das
autuações, e por julgar improcedente as demais impugnações, MANTENDO
INTEGRALMENTE o crédito tributário.
À Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio da
contribuinte, para dar ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do
direito de interpor Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
conforme facultado pela legislação aplicável e demais providências de sua alçada.
A decisão foi cientificada nas datas: Lemac Metalúrgica Eireli (por edital em
03/01/2023 – data da ciência); Núcleo Indústria e Comércio de Ferroligas Eireli (03/01/2023);
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
14
Nelson Balduíno (03/01/2023), Cláudio Cirilo de Lima Júnior (28/12/2022), Cláudio Cirilo de Lima
(28/12/2023) e Felipe Vilhena de Lima (27/12/2022).
Os interessados apresentam recursos reafirmando e reforçando os argumentos da
impugnação, já destacados. Desse modo, só destacarão os itens e eventuais pontos, em especial
questionamentos específicos contra a decisão.
Recurso de Núcleo Indústria e Comércio de Ferroligas Eireli (em 07/12/2022)
Argumenta pela decadência, nulidade de acesso unilateral de dados antes do início
da fiscalização (obtenção de prova ilícita), nulidade de lançamento (erro na sujeição passiva
solidária – empresa baixada), não ocorrência da responsabilidade solidária (infringência ao art.
124 do CTN), não notificação no procedimento fiscal, caráter confiscatório e inaplicabilidade da
multa de ofício, impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, redução
dos patamares das multas de ofício, inaplicabilidade da multa isolada cumulada com a multa de
ofício e inconsistência do cálculo do PIS e Cofins por não abatimento dos valores recolhidos.
Destaque-se:
Portanto, conforme exposto dever ser reformada a r. decisão de primeira
instância, pois ocorreu no presente caso INCONTESTÁVELMENTE A DECADÊNCIA
contida na regra do artigo 150, § 4o do CTN, mormente, ao período de 12/2016,
conforme descrito às fls. 1 – Item 1 e 2, do Termo de Verificação Fiscal do Auto de
Infração e Fls. 02 do Relatório de Solidariedade, o qual deu-se origem ao crédito
em dobro, devendo ser aplicada a extinção da exigência dos créditos tributários
exigidos, por medida de direito e de rigor.
(...)
E isso porque, no caso em tela, a relação jurídica obrigacional entre LEMARC e
NÚCLEO, transcende a compra e venda e já temos operações triangulares, tais
como industrialização por encomenda, tais como SERVIÇOS BRITAGEM,
PENEIRAMENTO,
MOAGEM,
CLASSIFICAÇÃO
GRANULOMÉTRICA,
TRANSFORMAÇÕES ALUMINOTÉRMICAS, que a Núcleo fazia para a empresa
“LEMAC”.
E esse contexto, cabe aqui ser ressaltado, pois como não foi oportunizado
Impugnante prestar esclarecimentos em sede de fiscalização, esta é a primeira
oportunidade para tal cabimento.
(...)
Veja-se que naquele momento a autoridade fiscal já considerava a empresa
LEMAC como baixada, tanto assim que muito antes de concluir o procedimento
de fiscalização, em julho de 2019, já constava a situação de INEXISTENTE DE
FATO, conforme ADE, abaixo
(...)
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
15
Partindo desta premissa, é evidente a NULIDADE DO LANÇAMENTO por ERRO NA
SUJEIÇÃO PASSIVA, uma vez que efetuado lançamento contra pessoa já BAIXADA,
o que é evidentemente impossível.
(...)
Isto posto, a partir dessas premissas, é lícito afirmar que, no presente caso, não há
cabimento na pretensão fiscal autuante para que se aplique a solidariedade
imposta pelo artigo 124 inciso I do CTN, primeiro pelo fato de não haver
solidariedade pura e simples; segundo pelo fato de não haver elemento que
comprove que o contribuinte autuado contribuiu com eventual sonegação
cometida pela empresa “ LEMAC” e terceiro, para aplicação do art. 135 do CTN
requer a individualização da conduta dos solidariamente responsáveis, com a
indicação precisa do ato infracional que gerou o enquadramento naquele
dispositivo de lei.
(...)
E no presente caso, foi exatamente isto que aconteceu, ou seja, a Fiscalização
intimou a contribuinte a apresentar a documentação por ela pretendida e, ante
a falta de atendimento integral, efetuou o lançamento, arbitrando o lucro da
empresa, conforme previsto na legislação de regência. O arbitramento é uma
medida extrema de apuração da base tributável.
(...)
Tomando por base essas premissas, sem descer no efetivo cálculo, pois a
Impugnante não detém os elementos necessários para tanto, vez que trata-se
de contabilidade diversas da sua, mas apenas consubstanciada numa análise dos
documentos constante nos autos, e, em especial no TVF, temos que não foi
demonstrada as efetivas deduções legais como seria imperioso.
Recurso de Cláudio Cirilo de Lima (em 06/12/2022)
Reforça todos os pontos da impugnação, realçando inexistência de elementos
autorizadores ao seu reconhecimento como responsável tributária. Reforça: nulidade absoluta da
obtenção de informações sem notificação da pessoa (recorrente nunca intimada no
procedimento), decadência, lavratura quando já extinto o MPF por decurso de prazo, in dubio
contra fiscum, ausência de elementos para responsabilização (art. 124, I), ausência de elementos
para responsabilização (art. 135, III)
Destaque-se:
Para afastar as razões supra comprovadas, limitou-se a decisão recorrida em:
a) Confundir o requisito obrigatório do “interesse comum” constante do artigo
124, I, CTN e sustentar o nexo causal posto com o Recorrente, conforme fls. 2588.
Para que o Recorrente fosse atraído à condição de corresponsável por emissão de
“notas frias” e simulações comerciais/financeiras mister seria a demonstração do
nexo causal e qual sua conduta individualizada.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
16
Neste sentido, para que seja imputada a responsabilidade dos devedores
solidários, devem existir provas cabais das condutas de forma individualizada,
conforme julgamento em Recurso Especial (CARF) no processo administrativo
13819.723481/2014-66.
b) Não há extensão ao reconhecimento do “interesse comum”, devendo-se sim
ser comprovado o nexo causal. O invocado Parecer Cosit/RFB no. 04/2018 é muito
claro:
(...)
c) Duvidar do início do contrato acostado às fls. 2398/2403, de forma
desmotivada e ilegal, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 104, Código
Civil. Trata-se de instrumento entre particulares, com forma prescrita em lei, que
assegura direito interpartes, sendo completamente válido;
(...)
O artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo, mais
especificamente, dolo ou fraude para a configuração da responsabilidade,
cabendo à fiscalização demonstrar e provar que cada uma das pessoas indicadas
possam ter praticado, direta ou indiretamente, o ato abusivo, ilegal ou contrário
ao estatuto enquanto sócias com poder de gerência. Tais evidências não se
verificam no presente auto.
A tentativa de justificar a imputação de responsabilidade fundada na condição
familiar deve ser rechaçada. É o filho do Recorrente quem ocupa quadro
societário. Deve-se considerar que não existem elementos capazes de justificar a
exigência de imposto, a qualificação de multa de ofício, tampouco atendimento
dos requisitos constantes do artigo 135, III, do CTN.
Recurso de Cláudio Cirilo de Lima Júnior (em 07/12/2022)
Reforça os argumentos da impugnação, argumenta, em especial pela não
ocorrência da responsabilidade solidária. Sobre a inteligência dos arts. 124, I, e 135, III, ambos do
CTN, conclui:
Diante o exposto, por todos os ângulos que se analise a questão, torna-se
evidente que inexiste por parte da Recorrente, qualquer interesse jurídico, o que
se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele com a prática do
ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, quiçá qualquer interesse
comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN
e ou 135 do CTN, razão pela qual inexiste motivação para presente autuação,
devendo ser julgado totalmente insubsistente o auto de infração em tela.
Recurso de Fellipe Vilhena de Lima (em 06/12/2022)
Mantém os argumentos da impugnação, a saber: decadência, não individualização
de conduta para a responsabilização solidária, necessidade de sua exclusão do polo passivo.
Recurso de Paulo Augusto Monteiro (em 20/01/2023)
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
17
Concorda com sua exclusão da responsabilidade solidária. Requer, ser intimado da
decisão final no âmbito administrativo (recurso de ofício) e a expedição dos ofícios para que sejam
retirados os gravames de indisponibilidade lançados e citados.
Apresenta nova peça recursal indicada como recebida pelos correios, onde consta
carimbo da CAC Campinas em 27/02/2023. Consta ao final uma imagem com carimbo de
23/02/2023, pretensamente dos correios. Não se localizou a devida informação da unidade
preparadora. Postula pela manutenção do decidido.

Após, os recursos voluntários foram ratificados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
Foram apresentados recursos voluntários, em geral antes mesmo da ciência por AR.
Assim, os recorrentes deram-se como cientes na data do recurso.
De acordo com o que consta dos autos, em 2017, a atividade econômica da
empresa registrada no CNPJ era: “Indústria e comércio de ferramentas manuais, artefatos diversos
de metal, plásticos, elétrico e o comércio de artigos do vestuário e seus acessórios (CNAE 2543-
8/00). Comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto combustíveis (CNAE 4689-
3/01). Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (CNAE 4687-7/03)”.
Os temas, ou alguns temas, foram tratados de modo concomitante em diferentes
recursos. Abaixo, os questionamentos serão abordados de modo temático, para não repetir os
argumentos.
Importa esclarecer que também está sendo apreciado, nessa mesma sessão de
julgamento, o processo dos mesmos interessados e situação correspondente ao IPI, de no
15746.723011/2021-58. Ao contrário do presente, naquele houve interposição de recurso de
ofício, em função dos valores lançados, uma vez igualmente excluída a responsabilidade de Paulo
Augusto Monteiro. No caso ora em análise, a exclusão promovida é definitiva.
Passa-se à análise.
1
DECADÊNCIA
Foi alegada a decadência, em especial do período relativo ao mês 12/2016. É citado
trecho do TVF que refere a fiscalização do período 12/2016 a 04/2018. A ciência só se deu em
12/01/2022.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
18
Ocorre que, nos autos de infração de PIS e Cofins constantes do presente processo
só foram lançados valores a partir de 01/2017 até 01/2018. A auditoria pode ter iniciado antes e
abranger períodos anteriores. O que interessa para fins de decadência é o que foi, de fato,
lançado, ou seja, os períodos para os quais foi feita a constituição de ofício da dívida em confronto
com a ciência do lançamento do auto de infração.
Dessa forma, sob qualquer hipótese, não se verifica decadência.
A uma, porque do período janeiro de 2017, findo em 31/01/2017, não havia
transcorrido 05 anos quando do lançamento em janeiro de 2022 (como se considerasse o prazo
determinado no art. 150, § 4o).
A duas porque se trata de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situação em que
o próprio texto do § 4o do art. 150 exclui daquela previsão. Nesse caso, a contagem é através do
art. 173 do CTN, conforme consta em súmula já antiga do Carf. É de se citar o texto em conjunto
com outra súmula sobre a matéria:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
-------
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, aplicável o art. 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
19
Dessarte, o prazo referente a janeiro de 2017 começa a contar em 01/01/2018.
Portanto, não há que se falar em decadência.
2
NULIDADE: ACESSO AOS DADOS, FALTA DE INTIMAÇÃO E ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA
(EMPRESA BAIXADA)
É alegado que a fiscalização teve acesso a dados sigilosos, antes mesmo do
procedimento ou de comunicação à pessoa envolvida.
Ocorre que houve designação para procedimento fiscal, conforme número do
termo de distribuição de procedimento fiscal (TDPF – regulado pela Portaria RFB 1.687/2014 e
seguintes) constante do TVF. O procedimento foi realizado através de auditor-fiscal da RFB, que,
ao fim, lavrou o auto de infração. Dessa forma, para proceder a auditoria, os dados necessários e
declarações entregues à RFB podem ser acessados e utilizados. O contribuinte tem obrigação de
prestar as devidas informações à autoridade fiscal.
É bom que se diga que não há quebra do sigilo financeiro ou bancário pela
fiscalização, já que, as informações financeiras requisitadas por Auditor-Fiscal permanecem sob
manto do sigilo, sendo utilizadas somente no âmbito do procedimento administrativo
instaurado. Ora, os requisitos legalmente impostos para o exercício do poder concedido para a
devida requisição de movimentação financeira são: (1) que haja processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso; e (2) que o exame dos registros financeiros
requisitados seja considerado indispensável pela autoridade administrativa competente. Não se
vislumbra, portanto, qualquer condicionamento ao exercício do poder de requisitar informações
financeiras à prévia intimação, nem do titular de eventual conta, nem do terceiro porventura a ele
vinculado
Veja-se que já houve longa celeuma sobre o art. 6o da Lei Complementar 105/2001,
a saber:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
A celeuma acerca da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário estava
contida no Tema de Repercussão Geral no 225, da Corte Constitucional. Ocorre que a matéria já foi
decidida no bojo do RE no 601.314, no qual se definiu que:
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
20
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal
fixou, quanto ao item “a” do tema em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”; ...”.
Em suma, o STF já se pronunciou em sede de Repercussão Geral (no RE no 601.314)
sobre a constitucionalidade da referida norma.
No âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo penal,
a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não
se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, pelo menos em toda a extensão, pois se
destina à investigação, à colheita de informações e de elementos de prova para a formação da
convicção da autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de
infrações porventura existentes. O encerramento da referida fase deu-se com a lavratura dos
autos de infração.
Portanto, a intimação prévia - ou auditoria externa - é uma opção de trabalho que o
Fisco tem para os casos em que seja necessário colher documentos, esclarecimentos ou outros
meios de prova diretamente junto ao contribuinte ou, eventualmente, junto a terceiros. O
procedimento não é invalidado se não houve intimação a todos os indicados como responsáveis
solidários. Cientificados do auto de infração, todos puderam se manifestar. Assim, em sendo
apresentadas razões tidas por suficientes, o procedimento poderá ser alterado, seja quanto à
responsabilidade ou quanto ao mérito e quantum do lançamento.
Cabe citar alguns julgados do Carf, cujas ementas de interesse seguem:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO.
O Supremo Tribunal Federal definiu que a norma que possibilitou ao Fisco acesso
ao sigilo bancário não resulta em sua quebra, mas sim em transferência de sigilo
da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A
transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
21
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
(Processo 10830.725241/2011-15; acórdão 1302-006.941; sessão: 17/08/2023; 2a
Turma, 3a Câmara da 1a Seção).
-------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
(...)
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Não é nulo o Auto de Infração que deixa de intimar os responsáveis solidários
acerca do início da fiscalização, mormente quando estes foram regularmente
intimados da lavratura. Súmula 46 CARF.
(Processo 15868.720009/2015-01; acórdão 3201-002.862; sessão: 25/05/2017; 1a
Turma, 2a Câmara da 3a Seção).
-------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2008
OBTENÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE SUJEITO PASSIVO SOB PROCEDIMENTO
FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a obtenção pelo fisco
de dados de contribuintes submetidos a procedimento fiscal não representa
inconstitucionalidade.
(...)
(Processo 19515.722730/2012-35; acórdão 2402-005.619; sessão: 07/02/2019; 2a
Turma, 4a Câmara da 2a Seção).
Acrescente-se a seguinte súmula do Carf:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
22
Ainda, só faz sentido alegar prazo de 120 (cento e vinte) dias para formalizar o
lançamento ou dar continuidade à ação fiscal quando há adoção de procedimento espontâneo de
confissão ou pagamento de débito, mesmo que adotado antes da recuperação da
espontaneidade. Se, eventualmente, foi recuperada a espontaneidade do contribuinte, a
faculdade deveria ter sido exercida.
Já o questionamento sobre o lançamento em empresa baixada de ofício envolve, é
de se reconhecer, questões mais complexas ou fronteira mais tênue.
O TVF explica a circunstância de representação para a baixa de ofício. Em breve
resumo, a diligência fiscal envolvia outras empresas em verificação. No caso da Lemac Metalúrgica
Eireli (Lemac), constatou-se a existência de 3 (três) empresas no mesmo endereço. A verificação in
loco indicou a inexistência do endereço (número) e não movimentação em galpão que ocupava
área, assim como ausência de resposta e impossibilidade de acesso ao local. Adotando
procedimentos normativos (IN RFB 1.863/2018, adiante considerada) foi feita representação que
culminou no ato abaixo, trazido nas peças recursais:

Nos recursos voluntários é reforçado o entendimento de que o lançamento é nulo
por erro de sujeição passiva, uma vez que a empresa estava baixada quando da lavratura, situação
mantida após.
De fato, há a súmula Carf seguinte:
Súmula CARF no 112
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao
Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
23
103-22.779, de 06/12/2006; 1401-00.377, de 11/11/2010; 1401-00.786, de
08/05/2012; 9101-001.298, de 26/01/2011; 9101-001.705, de 18/07/2013.
A Súmula trata de extinção por liquidação voluntária. Porém, não é o caso dos
autos. Poderia ser usada, apenas, como argumento.
No avançar do trabalho fiscal, se verificou a existência de operações fiscais
legítimas, assim como a prática de atos (jurídicos) pela empresa, o que resultou na autuação do
sujeito passivo e responsáveis.
O sujeito passivo do lançamento foi a empresa Lemac, que emitiu notas fiscais
comprovadamente (nos autos) que corresponderam a operações efetuadas e outras não
comprovadas. Essa, portanto, como contribuinte (inciso I do art. 121 do CTN), e a empresa Núcleo
Indústria e Comércio de Ferroligas Eireli (Núcleo) e outras 5 (cinco) pessoas físicas sendo
chamadas para responder solidariamente pelo crédito tributário (inciso II do mesmo artigo).
A IN RFB 1.863/2018, vigente na época da lavratura, previa as situações de baixa de
ofício e reativação. Assim constava:
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
I - omissa contumaz, que é aquela que, estando obrigada, não tiver apresentado,
por 5 (cinco) ou mais exercícios, nenhuma das declarações e demonstrativos
relacionados a seguir e que, intimada por edital, não tiver regularizado sua
situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da
intimação:
(...)
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ e cujo representante legal:
1. não for localizado ou alegue falsidade ou simulação de sua participação na
referida entidade ou não comprove legitimidade para representá-la, nos termos
do art. 7o; ou 2. depois de intimado, não indicar seu novo domicílio tributário.
(...)
Subseção II
Da Baixa de Ofício da Pessoa Jurídica Inexistente de Fato
Art. 31. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, o procedimento
administrativo de baixa deve ser iniciado por representação consubstanciada com
elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações descritas no
inciso II do caput do art. 29.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
24
§ 1o A Cocad, a unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica ou
a unidade de exercício do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pelo procedimento fiscal, ao acatar a representação citada no caput, deve:
I - intimar a pessoa jurídica, por meio de edital publicado no sítio da RFB na
Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU,
para, no prazo de 30 (trinta) dias:
a) regularizar a sua situação; ou b) contrapor as razões da representação.
II - suspender a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica citada no inciso I a partir da
data de publicação do edital mencionado nesse mesmo inciso.
§ 2o Quando não houver atendimento à intimação ou quando não forem acatadas
as contraposições apresentadas, a inscrição no CNPJ deve ser baixada por meio de
ADE, publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art.
14, ou alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o nome
empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.
§ 3o A pessoa jurídica que teve a inscrição baixada conforme o § 2o pode solicitar
o seu restabelecimento, por meio de processo administrativo, mediante prova:
I - de que dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto, no caso previsto na alínea “a” do inciso II do art. 29;
II - de sua localização, nos casos previstos na alínea “b” do inciso II do caput do
art. 29;
III - da localização do seu procurador, no caso previsto na alínea “c” do inciso II do
caput do art. 29;
IV - do reinício de suas atividades, no caso previsto na alínea “d” do inciso II do
caput do art. 29;
V - da efetividade das operações descritas nos documentos emitidos, no caso
previsto no item 1 da alínea “e” do inciso II do caput do art. 29;
VI - de que é a real beneficiária das operações realizadas, no caso previsto no item
2 da alínea “e” do inciso II do caput do art. 29.
§ 4o O restabelecimento da inscrição da pessoa jurídica baixada na forma prevista
no § 2o deve ser realizado por meio de ADE, publicado no sítio da RFB na Internet,
no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, no qual
devem ser indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa
jurídica no CNPJ.
§ 5o A análise da contraposição de que trata o § 1o e do pedido de
restabelecimento deve ser precedida, sempre que possível, de manifestação do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que emitiu a representação para a
declaração da baixa de ofício.
(...)
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
25
CAPÍTULO VII DO RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO
Art. 34. A entidade ou o estabelecimento filial cuja inscrição no CNPJ estiver na
situação cadastral baixada pode ter sua inscrição restabelecida:
I - a pedido, desde que comprove estar com seu registro ativo no órgão
competente; ou
II - de ofício, quando constatado o seu funcionamento.
Assim, foram adotadas as providências previstas quando da baixa. Não foi adotada
a providência de restabelecimento, o que, parece, poderia ter sido feito de ofício.
De toda a forma, verifica-se que a baixa tem caráter precário. O restabelecimento
poderia ter sido feito, se adotadas providências pela própria empresa.
Ocorre que a baixa de ofício não representa a extinção da pessoa jurídica, posto que
o encerramento definitivo se dá somente com a averbação no registro onde houver a inscrição. É
essa a conclusão a que se chega, tanto pela possibilidade de reversão do ato administrativo, como
visto acima, como da leitura dos seguintes dispositivos do Código Civil (Lei n.o 10.406/2002):
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para
seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se
conclua.
§ 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de
sua dissolução.
§ 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber,
às demais pessoas jurídicas de direito privado.
§ 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da
pessoa jurídica.
Verifica-se assim que somente após a liquidação é que ocorre o cancelamento da
pessoa jurídica. Nos casos de baixa de ofício do CNPJ não ocorre a dissolução, até porque ainda
pode haver, no caso de inexistência de fato, o restabelecimento da atividade da empresa perante
a RFB, mediante requerimento.
Seja como for, o lançamento de valores devidos não é prejudicado. A Lei
9.430/1996 possui previsão nessa direção1:
Art. 81-A. As inscrições no CNPJ serão declaradas baixadas após 180 (cento e
oitenta) dias contados da declaração de inaptidão. (Incluído pela Lei no 14.195, de
2021)
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

1 Transcrito com redação da Lei 14.195/2021, que alterou os procedimentos, com a prévia declaração de
inaptidão. A previsão quanto ao lançamento de ofício, de todo o modo, já existia.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
26
§ 2o O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
§ 3o Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a inscrição
no CNPJ, observados os termos e as condições definidos pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
(gn).
Também digno de nota que o lançamento foi efetuado não só contra a pessoa
jurídica, mas também contra outra pessoa jurídica e pessoas físicas. Também que a todos foi
aberta a possibilidade de impugnação e instauração do litígio. Aliás, estes fatores (lançamento
também em relação aos responsáveis e devida instauração do contraditório) foram utilizados
como argumento no caso de lançamento em empresa baixada por incorporação. Veja-se a
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO DE INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. REJEIÇÃO.
Deve ser rejeitada a arguição preliminar de nulidade do auto de infração fundada
em erro de identificação do sujeito passivo, pois o processo administrativo fiscal
seguiu plenamente seu curso procedimental, não se vislumbrando qualquer
prejuízo aparente à defesa, tendo o Recorrente se defendido de maneira plena
nas várias oportunidades que teve de se manifestar.
(Processo 16327.001538/2010-79; acórdão 9101-005.951; sessão: 07/02/2022; 1a
Turma da CSRF).
Também se cita decisão cuja abordagem é adotada nesse voto:
LANÇAMENTO. PESSOA JURÍDICA BAIXADA DE OFÍCIO PELA RFB POR
INEXISTÊNCIA DE FATO. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica subsiste até o final de sua liquidação, de modo que é
perfeitamente possível promover lançamento (formalização da relação jurídico
tributária) contra uma pessoa que se encontra com baixa de ofício no CNPJ por
inexistência de fato, posto que esta providência administrativa não extingue a
empresa, que pode inclusive readquirir a regularidade frente aos órgãos
tributários.
(Processo 19515.722730/2012-35; acórdão 2402-005.619; sessão: 07/02/2017; 1a
Turma da 4a Câmara da 2a Seção do Carf).
Desse modo, não há de acolher a tese da nulidade decorrente de erro na
identificação do sujeito passivo.
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
27
3
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA POR NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Os recorrentes aduzem que não seria devida a multa de ofício (aplicada no
percentual de 150%).
A apuração da fiscalização caracteriza a atuação dolosa no sentido de omitir e
esconder as operações com repercussão fiscal da empresa, bem como os beneficiários.
Os questionamentos se centram no caráter confiscatório da multa de ofício.
A multa de 150% está ancorada no seguinte dispositivo (auto de infração – fl. 14 do
processo):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(gn).
A redação do parágrafo 1o foi alterada em 2023 para:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
28
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(gn).
As conclusões sobre a qualificação estão sustentadas não apenas em um fato ou
uma empresa, mas em conjunto sólido de indícios. O dolo praticado para fornecer créditos, omitir
recebimentos, alterar o quadro social, encobrir operações fiscais, com prática de simulação e
fraude, restaram comprovados. Todo o contexto aqui analisado permite concluir pela prática de
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, nos precisos termos do
tipificado nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Descabe transcrever novamente o constatado, porém, a soma dos fatores indica
que eram as mesmas pessoas que negociavam as mercadorias. Para transmissão de notas fiscais,
era usado o mesmo IP (endereço de dispositivo conectado à internet). As mercadorias não saiam
do endereço de Lemac, que, por sua vez, repassava valores à Nucleo e seus sócios ou
administradores. A circularização indica que foi usado o CNPJ da Lemac e da Núcleo, dependendo
da época ou situação, e que Lemac forneceu notas fiscais sem que houvesse comprovação dos
produtos respectivos.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
29
Contudo, é de se prover a redução da multa ao percentual de 100%. É aplicável a
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
(gn).
Reduzido o percentual para 100%, deve ser aplicada a penalidade menos severa
da Lei 14.689/2023.
Em adendo, é de se comentar que, em 03/10/2024, foi reconhecida, pelo STF, a
repercussão geral no RE 736.090 (tema 863). A decisão é bastante recente e apreciou diretamente
a situação prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996. Restou definido pelo STF que as multas aplicadas,
inclusive por demais entes federativos, em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se
limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida apenas em
caso de reincidência. A reincidência é aplicável a partir da Lei 14.689/2023, sendo que se trata
aqui da fraude praticada.
A multa lançada foi de 225% (150% agravada em 50%). O agravamento se deu por
não atendimento à intimação (§ 2o do art. 74 da Lei 9.430/1996, acima transcrito), tudo conforme
expresso no auto de infração.
Nos recursos, é indicado que não seria possível atender à intimação, uma vez que a
própria fiscalização entendeu por baixar a empresa por inexistente. Ora, se a empresa não existia,
não faz sentido a penalidade por não atendimento à intimação.
De fato, esse foi o entendimento inicial da fiscalização. A empresa foi baixada. Após
novas diligências verificou-se a situação engendrada, na qual a empresa existia de fato, entregava
mercadorias, movimentava contas bancárias e atuava em conjunto com outra empresa, Núcleo,
em negociações conjuntas na qual notas fiscais eram emitidas ora por uma, ora por outra
empresa.
De acordo com o TVF, o agravamento foi justificado por 2 (duas) intimações não
atendidas:
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
30
O titular da empresa fiscalizada foi regularmente intimado do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (vide Anexo XVI), bem como do Termo de Intimação de
04/11/2021 (vide Anexo LVIII). Contudo, em nenhuma oportunidade o titular se
manifestou, dando assim causa ao agravamento da multa de ofício.
Inobstante, as diligências posteriores permitiram apurar os depósitos bancários, a
omissão de rendimentos e, inclusive, o arbitramento que, conforme noticiado, resultou no
lançamento de IRPJ e CSLL, além da omissão de receitas e do lançamento de PIS e Cofins e de IPI.
Em particular no caso do IRPJ, tem-se o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
------------------
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
------------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. ARBITRAMENTO. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no
133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
(Processo: 13896.722317/2014-19; acórdão: 9303-011.568; sessão: 19/07/2021;
3a Turma da CSRF).
------------------
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
31
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
SIMPLES
Exercício: 2005
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MULTA AGRAVADA PELO NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÕES
O agravamento da multa pelo não atendimento à fiscalização deve ser aplicado
como medida extrema. Não restando devidamente comprovado a desídia em
responder as intimações, não pode ser o contribuinte penalizado por esse tipo de
agravamento por não possuir os documentos requeridos pela fiscalização. O
agravamento da multa de ofício em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos não se aplica nos casos em que a omissão do contribuinte
já tenha conseqüências específicas previstas na legislação.
(Processo: 13312.000614/2009-66; acórdão: 1401-002.634; sessão: 17/05/2018;
1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Carf).
Como visto, a baixa de ofício da empresa não impede o lançamento, em função da
verificação posterior. Porém, foi possibilitada a verificação e lançamento em função de
circularização e outras verificações, inclusive a apuração da omissão. Também, que o modus
operandi indicava o controle e operação por meio de outra empresa e outras pessoas físicas.
Desse modo, tem-se que não se justifica o agravamento por não atendimento à
intimação.
A multa de ofício deve ser mantida, mas no percentual total de 100%.
4
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
No âmbito administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 108 (DOU 11/09/2018): “Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
32
5
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Pessoas físicas e uma pessoa jurídica foram incluídas como responsáveis solidárias
quando do lançamento, abrindo-se o prazo devido para impugnação.
Veja-se descrição da auditoria fiscal:
Durante os trabalhos, evidenciou-se que Lemac atuou em conjunto com a
empresa Núcleo Indústria e Comércio de Ferroligas EIRELI, CNPJ 11.195.140/0001-
89, a partir de janeiro de 2017, integrando um grupo econômico de fato, o qual
denominamos Grupo Núcleo, atuando no ramo econômico de comercialização de
produtos de extração mineral, resíduos e sucatas metálicas.
Evidenciou-se que o Grupo agia sob comando único (família Lima), com objetivos
e estruturas comuns e com intercomunicação patrimonial, sendo que as pessoas
jurídicas, embora formalmente independentes, realizavam, de forma conjunta, as
situações configuradoras dos fatos geradores dos tributos lançados: a) aquisição
de renda (IRPJ); b) auferimento de lucros (CSLL); c) auferimento de receita (Cofins
e PIS); d) saída de produto industrializado do estabelecimento (IPI).
Assim agindo, o Grupo, ainda, cometeu diversas infrações a dispositivos legais,
resultando em valores lançados de impostos (IRPJ, CSLL e IPI), contribuições (PIS e
COFINS) e multas, por descumprimento de obrigações tributárias.
A fiscalização entendeu pela responsabilidade solidária da empresa Núcleo com
relação aos autos de infração lançados em face da Lemac.
O art. 124 do CTN tem a seguinte redação:
Seção II
Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
No Relatório de Solidariedade e Responsabilidade Tributária, constante dos autos e
acima citado, as conclusões do TVF são sistematizadas. Cabe transcrever um trecho em relação à
pessoa jurídica:
2.3 – Estruturas comuns - compartilhadas:
A análise dos elementos probatórios conduz à plena convicção de que o Grupo
mantinha uma única estrutura – formalmente independentes.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
33
Conforme detalhamento contido no Termo de Verificação Fiscal-TVF (item 2., do
TVF), ficou plenamente demonstrado que Lemac nunca esteve estabelecida no
endereço à avenida Herbert Lambert Zago, no 809, Piracaia, SP. Consoante relato
dado por fornecedor de Lemac, Riken (vide Anexo XX), as mercadorias adquiridas
em nome de Lemac eram entregues no endereço da empresa Núcleo, à rua São
Pedro do Turvo, no 130, Cidade Industrial Satélite, Guarulhos-SP (item 3.1., do
TVF). Ainda, conforme documentação entregue pela empresa Saintsteel, cliente
de Lemac e Núcleo, constata-se, na documentação entregue, que Saintsteel
tratava Lemac e Núcleo como praticamente uma só empresa (vide item 3.7.4., do
Termo de Verificação Fiscal).
Analisando-se as informações contidas nas bases previdenciárias constata-se que
Lemac, no período de janeiro de 2017 a abril de 2018, não tinha funcionários
contratados.
Contudo, Núcleo declarou em GFIP, ter, neste período, uma média de 13
funcionários contratados. Uma vez que ficou demonstrado que Lemac
efetivamente comprou e vendeu mercadorias, para assim agir precisaria de um
quadro mínimo de funcionários, para, por exemplo, emitir notas fiscais (o que fez
em profusão), levando-nos a concluir que se utilizou de funcionários registrados
na empresa Núcleo para realização deste intuito.
A partir dos elementos colhidos no curso da ação fiscal, ficou plenamente
demonstrado que as negociações de vendas de mercadorias realizadas por Lemac
eram efetuadas por, dentre outras pessoas, Cláudio Cirilo de Lima Júnior, titular
da empresa Núcleo. Neste sentido temos extenso número de provas, listadas no
Termo de Verificação Fiscal, por exemplo, item 3.1., e págs. 33, 34 e 37, do Termo
de Verificação Fiscal.
A partir da análise dos endereços IPs, contidos nas notas fiscais emitidas por
Lemac e Núcleo (vide item 4., do TVF), ficou cabalmente comprovado que as duas
empresas emitiam notas fiscais a partir de uma mesma conexão de internet, ou
seja, ambas as empresas utilizavam-se de uma mesma estrutura física e lógica
para emissão deste documento fiscal.
Conforme demonstração contida no item 3.5., do Termo de Verificação Fiscal,
recursos pertencentes à Lemac, depositados na conta corrente 56.388-6, ag. 30,
do Banco Itaú, foram utilizados para pagar tributos federais e estaduais devidos
pela empresa Núcleo.
Conforme resposta da empresa Amil Assistência Médica (vide Anexo XXIII),
recursos oriundos de conta bancária em nome da Lemac, foram utilizados para
pagar plano de saúde contratado pela empresa Núcleo Indústria e Comércio de
Ferroligas (vide item 3.3.1., do TVF).
Conforme resposta da empresa EDP São Paulo Distribuição de Energia (vide Anexo
XXXII), recursos oriundos de conta bancária em nome da Lemac, foram utilizados
para pagar contas de energia elétrica em nome de Núcleo Indústria e Comércio de
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
34
Ferroligas, a saber, rua São Pedro do Turvo, no 130, Cidade Industrial Satélite,
Guarulhos – SP (vide item 3.4.3., do TVF).
A partir do exposto acima fica cristalino que Lemac e Núcleo compartilhavam as
mesmas estruturas físicas, lógicas e até mesmo financeiras, para execução de seus
objetivos sociais, que eram os mesmos.
2.4 – Comando único (Família Lima):
Está exaustivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal (vide págs. 10 a
17, 22, 31 a 34 e 37) que Cláudio Cirilo de Lima Júnior era um dos administradores
da empresa, realizando compras e negociando as vendas da empresa Lemac,
enquanto atuava como titular da empresa Núcleo. Ainda, ficou demonstrado que,
em grau semelhante, Cláudio Cirilo de Lima (pai de Cláudio Júnior) e Fellipe
Vilhena de Lima (irmão de Cláudio Júnior) atuaram realizando vendas de produtos
pertencentes à Lemac.
2.5 – Conclusões – pessoa jurídica
Tendo em vista tudo o que foi apurado durante a Auditoria Fiscal realizada, este
Fisco tem a convicção de que:
1 – restou comprovada a existência de grupo econômico de fato – Grupo Núcleo,
integrado por uma associação de pessoas jurídicas formalmente independentes;
2 – restou comprovada a unidade gerencial, financeira e patrimonial do Grupo
com atividade desempenhada de comercialização de produtos de extração
mineral, metais, resíduos e sucatas metálicas;
3 – restou comprovada a existência de atuação empresarial uniforme e
congruente do Grupo por meio de pessoas jurídicas distintas, dando aparência de
unidades autônomas, quando, na verdade, atuavam conjuntamente na realização
dos fatos geradores dos tributos aqui auditados: a) aquisição de renda (IRPJ); b)
auferimento de lucros (CSLL); c) auferimento de receita (PIS e Cofins) e d) saída de
produto industrializado do estabelecimento (IPI).
4 – restou comprovado que Lemac possuía e possui, como titulares de direito,
pessoas que se associaram aos titulares de fato, com o objetivo de ocultar os reais
administradores.
5 – Por fim, restou comprovada a existência do ânimo de, em tese, sonegar os
tributos federais auditados, em prejuízo da Fazenda Pública, uma vez que nada foi
recolhido aos cofres públicos em nome de Lemac, a partir do momento em que
esta passou a ser comandada pela família Lima.
Diante deste quadro, este Fisco conclui pela existência de solidariedade (artigo
124, I do CTN) das pessoas jurídicas Lemac e Núcleo, pelos tributos lançados na
Lemac, vez que evidente o “interesse comum” das mesmas nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias - auferimento de
receita, aquisição de renda, lucros e contribuições sociais da Lemac.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
35
No recurso voluntário, tais conclusões foram contestadas por Núcleo:
No Direito Tributário, A SOLIDARIEDADE NÃO PODE SER PRESUMIDA NEM PODE
DECORRER DA VONTADE DAS PARTES, mas sempre advém de norma expressa da
legislação.
E há dois tipos de solidariedade passiva explicitada no art. 124 do CTN. O inciso I
trata da solidariedade natural, reunindo pessoas que tenham interesse comum no
fato gerador da obrigação principal, em razão de realizarem conjuntamente o fato
gerador. São todos eles contribuintes do imposto conjuntamente. O inciso II trata
da solidariedade legal, estabelecida caso a caso por lei.
A solidariedade tributária SOMENTE pode existir entre sujeitos que figurem no
MESMO POLO de relação obrigacional.
A interpretação mais adequada do art. 124, I para fins de existência de
solidariedade tributária é aquela que considera que O INTERESSE COMUM NÃO É
ECONÔMICO (efetivação do negócio), e sim que se trata de um interesse jurídico.
Desta forma, o interesse comum SE REFERE A PESSOAS QUE TENHAM
PARTICIPAÇÃO NO FATO GERADOR, OU SEJA, QUE O TENHAM PRATICADO
CONJUNTAMENTE. Embora possam possuir interesse econômico, não têm
interesse jurídico no fato gerador.
(...)
NOTE-SE AINDA, que temos operações efetivadas há mais de 5 anos da
declaração da inaptidão da empresa “LEMAC” e do fato gerador da obrigação
imposta pela Fiscalização.
Ora Nobres Julgadores, beira o absurdo, tais alegações, vez que não há sequer
uma única prova a não ser as ilações contidas no termo de relatório fiscal.
Ressalta-se que inclusive que a Fiscalização, não levantou qualquer correlação
com a empresa Impugnante da empresa LEMAC.
(...)
Isso porque, no caso em tela, a relação jurídica obrigacional entre Lemac e Núcleo
transcende a mera compra e venda de mercadorias, visto que há a ocorrência de
operações triangulares, tais como industrialização por encomenda, serviços de
britagem, peneiramento, moagem, classificação granulométrica e transformações
aluminotérmicas.
Nesse ponto, cabe ressaltar que não foi oportunizado à Recorrente prestar
esclarecimentos em sede de fiscalização.
Dito isso, temos que no período de 2014 a 2018 a empresa Núcleo detinha
processos de cunho judicial com instituições bancárias, bem como estava
negativada, com risco eminente de penhoras em suas contas bancárias. Vejam:
(...)
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
36
Nesse contexto, estando performada a situação de credor e devedor entre a
empresa Lemac e a Núcleo, ficou acordado que a Lemac quitaria as contas
recorrentes com valores a vencer/vencido, abatendo, assim, dos valores a receber
da empresa Núcleo, conforme se verifica nas notas fiscais e planilha abaixo por
amostragem das referidas operações.
Tudo isso, caso fosse oportunizado a Impugnante em sede de fiscalização, seria
devidamente esclarecido com mais calma e maior robustez.
Assim, veja-se que muito embora sedutora a linha fiscal da malfadada
solidariedade, temos que não se correlacionam para a formação dos requisitos do
artigo 124, inciso I do CTN.
Cita doutrinadores sobre a necessidade de configurar o interesse comum, para além
do grupo econômico na situação constitutiva do fato gerador. Cita ainda decisões do Carf (Ac. no
9303-013.314) e do STJ para mostrar a necessidade e atribuição do Fisco de apresentar prova
cabal para fundamentar a atribuição de responsabilidade.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 4/2018 ofereceu o seguinte entendimento, no
que interessa aqui:
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como
o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
(...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação
de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser
responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito.
(...)
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
37
20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a
responsabilização solidária é para o que se denominou “grupo econômico”,
especificamente quando há abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única.
20.2. Todavia, a terminologia “grupo econômico” deve ser lida com cuidado, pois
é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória, genérica, para
qualquer situação. É a regra-matriz específica que determina o antecedente
jurídico que gera uma sanção como consequente jurídico. Pode ocorrer de em
uma determinada situação os requisitos para a configuração do que se denomina
“grupo econômico” sejam mais restritos, ou mesmo distintos, do que em outra.
21. Já se adianta que os grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos
XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à
personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial
e operacional de cada um deles), não podem sofrer a responsabilização solidária,
salvo cometimento em conjunto do próprio fato gerador. Vide o seguinte julgado
do STJ:
(...)
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia
patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas
pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas
jurídicas é única. O que se verifica nesta hipótese é a existência de um grupo
econômico irregular, terminologia a ser utilizada no presente Parecer Normativo.
23. Pelo art. 123 do CTN, “as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.” O seu objetivo é exatamente impedir que uma convenção
particular possa alterar um aspecto da regra-matriz de incidência tributária ou de
responsabilidade tributária. Vale dizer, contratos ou estatutos sociais que não
refletem a essência dos negócios não podem ser óbice à responsabilização
tributária solidária.
23.1. A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de distintas
personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato
gerador dos respectivos tributos.
(...)
27. Não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito
fechado dos ilícitos tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los
de forma exaustiva. A sua configuração demanda análise criteriosa no caso
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
38
concreto. Entretanto, pode-se dizer que os ilícitos tributários que acarretam uma
sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também na penal,
são ilícitos passíveis de responsabilização solidária. Por isso algumas ilicitudes na
seara tributária podem ser citadas para fins de responsabilização solidária.
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude
(strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964:
Logo, conclui-se que o art. 124 do CTN constitui, sim, fundamento legal autônomo
para a atribuição de responsabilidade tributária. Para tanto, não basta pertencerem a grupo de
interesse econômico comum, mas sim quando atuarem em conjunto para a atividade fim
(interesse jurídico em relação ao fato gerador). Esse entendimento vai na direção do já adotado no
STJ:
Ementa TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ entende que existe responsabilidade tributária solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação.
2. A pretensão da recorrente em ver reconhecido o interesse comum entre o
Banco Bradesco S/A e a empresa de leasing na ocorrência do fato gerador do
crédito tributário encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental
improvido.
(AgRg no AREsp 21.073/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)
De fato, não basta participarem de um mesmo grupo econômico. A
responsabilidade tributária deve se fundar em ações da atividade empresarial, da atividade-fim.
No caso em concreto, a despeito do protesto da recorrente, essa atuação foi
demonstrada.
LEMAC e NÚCLEO, se dedicaram, no período sob fiscalização (janeiro de 2017 a abril
de 2018), à mesma atividade econômica, comercializando produtos de mesma natureza. Apesar
da explicação aventada, de que Núcleo estaria passando por dificuldades econômicas e, assim, foi
ajustado um encontro de contas, com Lemac fazendo pagamentos e abatendo o passivo da outra,
o fato é que se mostra uma unidade de comando.
Os negócios das empresas eram tratados pelas mesmas pessoas, da mesma família
do sócio da Núcleo. Ora o faturamento se dava em nome de uma empresa, ora de outra. Os sócios
da Lemac não demonstraram gerenciamento e controle da situação, em relação ao qual todos os
indícios apontam para o sócio da Núcleo, Cláudio Cirilo de Lima Júnior, em conjunto com seu pai e
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
39
seu irmão. Os contatos, telefones, IPs utilizados em transmissão de informações fiscais e outros
elementos, já transcritos, assim o indicam.
Desse modo, Lemac atuou como noteira, omitiu receitas, e passava resultados de
variadas formas para Núcleo. Misturava-se, portanto, a atividade de venda de metais e resíduos
de metais, compartilhava-se o financeiro de variadas formas, resultando em atuação conjunta
com objetivo comum. Não há, portanto, como se desvincular a responsabilidade.
No que tange às pessoas físicas, concluiu a fiscalização pela responsabilidade
solidária de 05 (cinco) pessoas:
Do resultado destas diligências, comprovou-se que diversos depósitos bancários
se referem a vendas de mercadorias efetuadas por Lemac, tendo por
negociadores destes produtos os indivíduos abaixo listados. Ainda, os mesmos
indivíduos constam como beneficiários de recursos depositados em referida conta
bancária, de maneira direta ou indireta, sendo recebendo recursos desta conta
bancária, sendo pagando contas em nome destes. Assim, além da pessoa jurídica
Núcleo Indústria e Comércio de Ferroligas EIRELI, CNPJ 11.195.140/0001-89, são
responsáveis solidários pelos tributos lançados no curso desta ação fiscal:
- O pai de Cláudio Júnior, Cláudio Cirilo de Lima, CPF 314.350.846-91.
- Um dos irmãos de Cláudio Júnior, Fellipe Vilhena de Lima, CPF 083.127.326-75.
- Cláudio Cirilo de Lima Júnior, CPF 068.942.556-28, titular da empresa Núcleo
Ainda, no curso da ação fiscal, verificou-se que os titulares de direito da Lemac, a
saber, Paulo Augusto Monteiro, CPF 131.922.618-38, período de 28/12/2016 a
08/03/2018, e Nelson Balduíno, CPF 023.645.738-1, a partir de 08/03/2018, em
associação com os titulares de fato da Lemac, agiram no sentido de viabilizar a
arquitetura criminosa abaixo descrita. Assim, das pesquisas e elementos colhidos,
evidenciou-se que a atuação do Grupo era orquestrada por pessoas que
ostentavam duas qualidades de vínculos:
Paulo Augusto Monteiro foi retirado do rol de responsáveis na decisão de 1o grau, a
partir das razões apresentadas em impugnação.
No recurso apresentado por Paulo Augusto Monteiro, além do pleito pela
manutenção do decidido, é solicitado ser intimado da decisão final no âmbito administrativo
(recurso de ofício) e a expedição dos ofícios para que sejam retirados os gravames de
indisponibilidade lançados e citados no texto. O solicitado é atribuição do órgão preparador, não
sendo competência deste Carf. Dessa forma, não se conhece do recurso voluntário.
Nelson Balduíno, titular da Lemac ao final do período fiscalizado, não atendeu às
intimações, tendo contribuído para tentar ocultar o esquema constatado. Consta dos autos a
lavratura do termo de perempção, tendo em vista a não apresentação de recurso. Assim, nada há
que ser alterado nesta decisão.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
40
Os demais foram responsabilizados solidariamente em função do interesse comum
nos termos do art. 124, I, e em função do art. 135, III, do CTN.
Todos apresentaram recursos. Além dos questionamentos já tratados nessa
decisão, como a obtenção de informações financeiras, a não intimação pessoal no curso do
procedimento fiscal e nulidades, questionam a falta de comprovação cabal e de individualização
dos atos necessários para caracterizar a solidariedade. O trabalho fiscal nada teria demonstrado
de condutas e nexo causal entre as ações praticadas e a sonegação.
O art. 124 do CTN já foi transcrito nesse título. Veja-se o texto do art. 135:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
E veja-se novamente trecho da ementa do PN Cosit/RFB no 4/2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
(...)
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
A partir dos elementos constantes dos autos, a seguinte assertiva da DRJ parece
correta:
A participação de CLÁUDIO e JÚNIOR, como reais administradores, foi confirmada
por meio de constatação em mensagens comerciais eletrônicas (e-mails) dirigidos
à empresa Saintsteel, Fundição Regali, Metalur e Winoa. Os telefones utilizados
para contatos comerciais estão em nome de FELLIPE.
(...)
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
41
a) Cláudio Cirilo de Lima se defende afirmando que sempre exerceu função
comercial e/ou consultor de venda e compras na área de metais, sendo
representante comercial inscrito no CORE, jamais teve gestão empresarial na
LEMAC ou NÚCLEO. Os valores pagos pela LEMAC para cobrir gastos médicos
foram efetuados debitando de valores a receber relativos às suas comissões. Os
gastos com viagem não são um fato de interesse comum que está disposto no art.
124 do CTN. O endereço do fornecimento de água é de um de seus filhos
(FELLIPE). Apresenta contrato de representação comercial datado de 05/01/2017.
Apesar de apresentar contrato de representação comercial, não se pode
confirmar a validade dele, já que não possui registro em cartório que comprove
que estava vigente à época dos fatos ou outros documentos, como recibos de
pagamentos das comissões, contribuições de planos de previdência, recibos de
recolhimento de profissão autônoma etc., que comprovem a autenticidade e
veracidade do contrato.
Os gastos com despesas pessoais demonstram que havia confusão patrimonial,
entre recursos da empresa e particulares, com abuso da personalidade jurídica e
desvio de finalidade. E não existem comprovações nos autos que se tratava de
reembolso de comissões devidas.
(...)
Junta contrato de representação comercial, entre LEMAC e Júnior, datado de
05/01/2017, sem fazer referência a ele em sua peça impugnatória.
Como no caso de Cláudio, para o contrato de representação comercial, não se
pode confirmar a sua validade, já que não possui registro em cartório que
comprove que estava vigente à época dos fatos ou outros documentos, como
recibos de pagamentos das comissões, contribuições de planos de previdência,
recibos de recolhimento de profissão autônoma etc., que comprovem a
autenticidade e veracidade do contrato.
(...)
Está claro nos autos a participação de Cláudio Cirilo de Lima e Cláudio Cirilo de
Lima Júnior como reais administradores da empresa LEMAC. A partir das
mensagens comerciais e depoimento das empresas é possível concluir que o Sr.
Cláudio e Sr. Júnior participavam ativamente das atividades comerciais da
empresa, detendo poderes decisórios.
c) Fellipe Vilhena de Lima solicita sua exclusão do rol de pessoas solidariamente
responsáveis. Esclarece que sua imputação está restrita a conclusão de que possui
algumas linhas telefônicas em seu nome. (...)
Do mesmo modo não foram ofertados a este julgamento controles de
pagamentos destas relações, prestações de contas, recibos das pessoas físicas, ou
qualquer outro comprovante que demonstre a contínua prestação de serviços, e
sua individualização.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
42
O uso e contratação de plano telefônico familiar para atender as necessidades
comerciais da empresa é outra constatação da existência da confusão patrimonial
perpetrada pelo grupo.
Concluo que FELLIPE, teve participação nos atos de gestão da empresa LEMAC,
como real administrador, pelo que deve ser mantida sua responsabilidade
solidária.
A empresa Núcleo se tornou Eireli em 2015, antes do período fiscalizado, com
Cláudio Cirilo de Lima Júnior passando de sócio majoritário para a condição de titular da empresa.
Assim, o controle formal se agrega aos diversos elementos identificados de controle de fato da
situação como um todo.
A sua atuação não pode ser dissociada dos participantes Cláudio Cirilo de Lima (pai)
e Fellipe Vilhena de Lima (irmão).
Cláudio Cirilo de Lima acostou via de contrato (como mencionado na citação acima)
justificando sua condição em título próprio. O Contrato de Representação Comercial havido com a
empresa Lemac em 05/01/2017, não poderia ser afastado, segundo entende, de modo
desmotivado e ilegal, uma vez preenchidos os requisitos do art. 104 do Código Civil. Pois bem,
apesar do contrato entre as partes, assinado pelo representante da Lemac, à época, Paulo
Augusto Monteiro, os fatos dos autos demonstram claramente o controle exercido sobre a
empresa Lemac. Paulo Augusto Monteiro se reconheceu “laranja”, que apenas tinha deixado usar
seu nome, e acabou sendo afastado do polo passivo, como já visto. Não é crível reconhecer que os
fatos se expliquem por essa relação que não pode ser tida como puramente comercial.
Tampouco as informações de Fellipe Vilhena de Lima afastam o entendimento
adotado no relatório fiscal.
Foi demonstrado que as três pessoas trataram com terceiros em nome de Lemac,
usaram e-mails e telefones de contato, comprovou-se pagamentos para viagem da família a
Orlando (Flórida), pagamento de mensalidades por serviços (seja Net, Vivo ou conta de água) e
recebimentos em conta própria oriundo de Lemac. Fellipe Vilhena de Lima recebeu em conta R$
296.628,52. Cláudio Cirilo de Lima recebeu transferências bancárias de R$ 1.070.056,72 e teve
serviços médicos (cirurgia) pagos por Lemac.
Em adendo ao interesse comum do art. 124, a aplicação do art. 135 do CTN foi
realizada corretamente. Veja-se a seguinte decisão do Carf, da qual se transcreve a ementa e a
parte do voto sobre a matéria:
Ementa e acórdão
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO
CTN.
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
43
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, conforme disposto no
CTN, artigo 135, inciso III. Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve-se atribuir a
responsabilidade ao sócio-administrador.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
Voto
O pressuposto para a incidência da norma do art. 135, III, do CTN é a prática de
atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social
pelo gestor ou gestores ou representante da empresa. Os fatos relacionados ao
lançamento caracterizam infração às leis tributárias, na medida em que os sócios
das pessoas jurídicas buscaram de forma dolosa benefícios tributários, mediante a
constituição de nova pessoa jurídica para onde era transferida parte das receitas
de outras empresas do grupo econômico, enquanto estas continuavam com os
custos e despesas da atividade transferida.
É evidente que as pessoas jurídicas não têm vida própria, senão pelo exercício de
atividades de gestão pelos seus mandatários, prepostos, empregados, diretores,
gerentes ou representantes. E, nessas condições, as pessoas nominadas como
responsáveis tributários praticaram os atos de gestão para fraudulentamente
reduzirem a carga tributária das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real (com
aplicação da multa de ofício qualificada).
Neste escopo, entendo correto e aplicável o artigo 135, III do CTN, pelo poder de
gerência demonstrado, o que, por si só, acarreta a responsabilidade solidária com
os demais administradores, sendo evidente o interesse comum entre todos na
condução da estrutura organizacional e na atuação (...).
(Processo 10166.725809/2017-65; acórdão 9303-013.113; sessão 12/04/2022; 3a
Turma da CSRF do Carf).
No caso acima, foi dado provimento ao recurso do Procurador da Fazenda por
maioria de votos. Ainda, cita-se a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
(...)
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
44
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Art. 135 DO CTN. SÓCIO/PODERES DE GESTÃO.
Cabível a responsabilização de administradores quando se apresentam provas
concretas capazes de justificar as condutas dolosas (ou meramente culposas)
características dos atos com excesso de poderes ou infração de lei previstos no
artigo 135, III, do CTN.
No presente caso, a pessoa apontada como responsável atua com exclusividade
na administração da sociedade. Portanto, assume a responsabilidade pela
conduta da sonegação/fraude prevista nos arts. 561, 562 e 559 do RIPI/2010. Na
condição de administrador, deveria ter zelado pela não ocorrência da infração de
natureza penal constatada (a sonegação).
(Processo 13864.720138/2017-67; acórdão 3302-013.967; sessão 28/11/2023; 2a
Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf).
Como visto, os fatos mostram uma ação orquestrada de fraude.
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária dos Sr(s) Cláudio
Cirilo de Lima, Cláudio Cirilo de Lima Júnior e Fellipe Vilhena de Lima.
6
O CÁLCULO DO PIS E COFINS
Reclama a empresa (Núcleo):
Ainda, para chegar no efetivo débito, abatimento de todos os DARFs recolhidos
no regime não cumulativo, bem como as antecipações/retenções na fonte para
fins do IRPJ.
Tomando por base essas premissas, sem descer no efetivo cálculo, pois a
Impugnante não detém os elementos necessários para tanto, vez que trata-se
de contabilidade diversas da sua, mas apenas consubstanciada numa análise dos
documentos constante nos autos, e, em especial no TVF, temos que não foi
demonstrada as efetivas deduções legais como seria imperioso.
Não resta dúvida quanto à omissão. Os recebimentos não registrados dos clientes
estão documentados.
Com relação à dedução dos Darfs pelo regime não cumulativo e retenções, em tese,
a empresa poderia possuir razão. De fato, nada é apresentado, alegando ser de outra empresa.
Entretanto, em função da situação que se apresenta, dos responsáveis formais pela empresa
terem se mostrado sem gerência de fato, é de se examinar a alegação.
Quanto à retenção na fonte, efetivamente, existe previsão para a dedução. A Lei
10.833/2003 (e alterações) trata das hipóteses de retenção na fonte das contribuições em seus
arts. 30 a 34. Já o art. 36 assim estabelece: “Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão
considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições”. A IN SRF 459/2004 veio a
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.210 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723010/2021-11
45
regulamentar os dispositivos legais, indicando os percentuais correspondentes a cada
contribuição.
Para a comprovação da retenção, é obrigatória a emissão pela fonte pagadora do
comprovante anual. Os arts. 942 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR 99 – Decreto
3.000/1999) dispõem sobre o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte. É de se observar que a IN SRF 119/2000 já estabelecia a possibilidade
de emissão por meio eletrônico ou automático. Porém, a jurisprudência e mesmo a legislação
admitem outras vias de comprovação, como DIRF ou notas fiscais.
Os pagamentos em Darfs também devem ser abatidos. Entende-se que os
recolhimentos efetuados, seja no regime cumulativo ou não cumulativo, efetuados
espontaneamente, devem servir para deduzir os valores do lançamento, sob pena de
locupletamento sem causa da União.
Tais valores podem ser apurados com as informações internas disponíveis para a
RFB.
Desse modo, o lançamento deve ser revisto para considerar os valores de
retenção na fonte e de pagamentos em Darf de PIS e Cofins eventualmente comprovados e/ou
apurados e não aproveitados para abatimento dos valores respectivos da mesma contribuição
no auto de infração.
7
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a multa lançada de 225% para o percentual
de 100% e para considerar os valores de retenção na fonte e de pagamentos em Darf de PIS e
Cofins eventualmente comprovados e/ou apurados e não aproveitados para abatimento dos
valores da mesma contribuição no auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 2920
DF CARF MF
Original